Tribunal: TJDFT
Processo: 0712258-02.2023.8.07.0009
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Direito civil. Apelação cível. Responsabilidade civil. Acidente de trânsito. Colisão traseira. Dano material. Fixação do quantum indenizatório. Parâmetro. Valor desembolsado. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos materiais e compensação por dano moral, em razão de acidente de trânsito.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir o valor adequado da indenização por danos materiais resultantes de acidente de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Apurada a responsabilidade decorrente de acidente de trânsito, a indenização por danos materiais deverá ser fixada com base nos orçamentos apresentados, os quais, conforme entendimento consolidado, gozam de presunção relativa de idoneidade quanto à demonstração dos valores efetivamente desembolsados ou ainda a serem despendidos com o conserto do veículo sinistrado.
4. Tal critério, contudo, não é absoluto, podendo ser afastado nas hipóteses em que houver comprovação de desembolso diverso ou quando não estiver condizente com os danos.
5. No caso, considerando o conjunto probatório, notadamente o boletim de ocorrência, fotografias e o documento que descreve as peças utilizadas no reparo, conclui-se pela inadequação dos orçamentos como referência para o quantum indenizatório, pois não refletem os danos sofridos.
6. Caberia aos autores justificar e comprovar a necessidade de substituição das peças constantes no orçamento utilizado pelo juízo para fixar o valor da indenização, especialmente aquelas não incluídas na ordem de serviço do reparo efetivamente realizado.
7. A ausência de avarias visíveis em componentes como o escapamento, aliada à classificação de danos de “pequena monta” no boletim de ocorrência, reforça a incompatibilidade entre os orçamentos estimativos e os prejuízos efetivamente demonstrados, razão pela qual o valor desembolsado pelos autores deve prevalecer como parâmetro para a fixação da indenização por danos materiais.
IV. Dispositivo
8. Apelação cível conhecida e provida.
_____________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0731686-28.2022.8.07.0001, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 06/12/2023.